Tribunal: TJDFT
Processo: 0701071-30.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJDFT. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. 1. Os embargos de declaração se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício; ou corrigir erro material. 2. A omissão é a falta de manifestação expressa acerca de fundamento de fato ou de direito ventilado pela parte e relevante para a resolução do tema. 3. O acórdão embargado abordou a jurisprudência do STJ e TJDFT e decidiu pela sua inaplicabilidade no caso concreto de forma expressa e clara. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.